Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELA UNIÃO. DECLÍNIO PARA JUSTIÇA FEDERAL. DESNECESSIDADE. TEMA 793/STF. REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO MEDICAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. TEMA 106/STJ. REGISTRO NA ANVISA. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS OU TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Tratando-se de responsabilidade solidária entre os entes federados, somente é obrigatória a participação da União quando não há registro na ANVISA do medicamento em análise. 1.1. Ademais, sobre este tema, o Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no Conflito de Competência 182107, citado pela sentença recorrida, definiu que não há obrigatoriedade de inclusão da União nos processos relativos à medicação não prevista na RENAME/SUS.
2. Foram demonstradas a necessidade do medicamento, a incapacidade financeira em arcar com os custos do tratamento e que os medicamentos fornecidos pelo SUS são ineficazes ou contraindicados para o combate à sua moléstia, tendo o médico assistente discorrido suficientemente sobre os motivos da ineficácia dos fármacos ou tratamentos disponibilizados pelo SUS. 2.1. Desse modo, revela-se correta a condenação do Ente Público ao fornecimento compulsório do medicamento ora pleiteado, na forma mencionada na sentença.
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.